Tribunal: TJBA
Processo: 8026240-98.2025.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Privado Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8026240-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado AUTOR: MARCOS EVERALDO ALVES DE LIMA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, MICAEL BENAIA LOURENCO GALDINO REU: IZABEL FERREIRA DA SILVA Advogado(s):PAULO ROBERTO RODRIGUES SILVA JUNIOR ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALHA NO SISTEMA PJE QUE IMPEDIU HABILITAÇÃO DE NOVOS ADVOGADOS. AUSÊNCIA DE PROVA. NÃO CONFIGURADA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 966 DO CPC. IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Ação rescisória ajuizada contra sentença transitada em julgado que condenou a parte autora ao pagamento de indenização por dano moral. 2. A parte autora sustenta nulidade processual em razão de suposta falha técnica do sistema PJe que teria impedido a habilitação de novos advogados e, por consequência, comprometido a ampla defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a alegada falha do sistema eletrônico que teria impedido a regular habilitação dos advogados da parte autora caracteriza vício apto a rescindir a sentença transitada em julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A parte autora não apresentou qualquer prova que ateste a alegada falha técnica do PJe, ônus que lhe competia por força do art. 373, I, CPC. 5. A Resolução nº 185/2013 do CNJ dispõe que os atos no sistema eletrônico são de responsabilidade do advogado, não sendo obrigatória a intervenção da secretaria judicial. 6. A ausência de demonstração do comprometimento do contraditório e da ampla defesa afasta a configuração de qualquer hipótese de rescindibilidade prevista no art. 966 do CPC. IV. DISPOSITIVO 7. Pedido de rescisão julgado improcedente. Mantida a sentença rescindenda. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória nº 8026240-98.2025.8.05.0000, em que figuram como Autor MARCOS EVERALDO ALVES DE LIMA e como Ré IZABEL FERREIRA DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça da Bahia em JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do voto do relator.